Tribunal: TJMT
Processo: 1029885-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029885-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Franquia, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ANE TRANSPORTES, REPRESENTACAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ: 10.530.144/0001-03 (AGRAVADO), BEACH SHOES COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, FRANQUIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.236.729/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR - CPF: 298.205.058-79 (AGRAVANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PENHORA DE SALÁRIO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DEPÓSITO DA CONSTRIÇÃO SALARIAL EM JUÍZO – CABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

O recurso de Agravo de Instrumento está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise daquelas que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública

Conquanto não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, excepcionalmente, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Como forma de resguardar o direito das partes e evitar o risco de irreversibilidade da medida, revela-se prudente que a constrição de 30% da remuneração do Agravante seja depositada em Juízo até a definição de sua inclusão no polo passivo da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029885-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR

AGRAVADO:

ANE TRANSPORTES, REPRESENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, no
Cumprimento Provisório de Sentença
n. 0042997-09.2011.8.11.0041, promovido por ANE TRANSPORTES, REPRESENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Agravante.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a ausência de capacidade processual da Agravada, visto que fora definitivamente extinta por "liquidação voluntária" desde junho de 2021, isto é, há mais de três anos, e nunca comunicou tal fato em Juízo.

Afirma a manifesta impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, IV, do CPC, visto que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento de verba de natureza salarial, sendo, pelos mesmos motivos, indevida a penhora de 30% de sua remuneração.

Cita a indefinição de sua responsabilidade para responder pela dívida executada, pois ainda sua inclusão na demanda ainda se encontra
sub judice
, acrescentando que não houve determinação de caução suficiente e idônea arbitrada pelo Juízo para o levantamento dos valores.

Assevera o excesso das medidas assecuratórias, em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sua revogação. Subsidiariamente, requer que a constrição seja reduzida à porcentagem de 5%, efetuando-se o depósito em juízo.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 248955661).

Em face desta decisão o Agravante opôs Embargos de Declaração, aduzindo a ocorrência de omissão na análise da matéria de ordem pública relacionada à ausência de capacidade processual da empresa Agravada e na análise da insurgência acerca do depósito da remuneração constrita diretamente na conta bancária da empresa Recorrida.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 250784680 e aos Embargos de Declaração no Id. 253384677.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, no Cumprimento Provisório de Sentença n. 0042997-09.2011.8.11.0041, promovido por ANE TRANSPORTES, REPRESENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Agravante.

Considerando que já foram apresentadas contrarrazões tanto ao instrumental quanto os aclaratórios opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nele formulado, passo ao julgamento conjunto dos recursos.

Pois bem.

As alegações de ausência de capacidade processual da Agravada/Embargada e excesso das medidas assecuratórias não foram objeto de pronunciamento na decisão recorrida, a primeira porque manifestada posteriormente ao
decisum
e ainda pendente de deliberação na origem, e a segunda porque sequer aventada perante o Juízo
a quo
, de modo que as respectivas análises nesta via estreita do Agravo de Instrumento encontram-se vedadas, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o recurso de Agravo de Instrumento está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise daquelas que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Corroborando tal entendimento, colaciono recentes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. (N.U 1020463-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE FRUTOS DE ARRENDAMENTO DEVIDOS AO EXECUTADO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTANCIA – VALIDADE DA PENHORA DO IMÓVEL – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA – VIOLAÇÃO À ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835 DO CPC E ONEROSIDADE EXCESSIVA DA CONSTRIÇÃO – INOCORRENCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NELA DESPROVIDO. (...)
2. O Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo ad quem enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.
(...) (N.U 1022223-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)
(destaquei)

Feita tal consideração, a despeito de suscitar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento de verba de natureza salarial, tem-se, tal qual anotado na decisão recorrida, que o Agravante “
não corroborou um único documento a fim de demonstrar a origem dos aportes financeiros encontrados
” e, pois, da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, ônus que lhe incumbia.

Outrossim, conquanto não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, excepcionalmente, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As pretensões do recorrente não é por mera qualificação jurídica do quadro fático-probatório desenhado pela segunda instância, mas sim por sua reapreciação, o que é mesmo vedado no julgamento de recurso especial por esta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).
3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS LÍQUIDOS – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pela devedora, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1030812-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO – DECISÃO DESCONSTITUINDO A PENHORA DO VALOR BLOQUEADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos mensalmente pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (N.U 1012703-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Na espécie, inexiste qualquer elemento de prova que indique que os valores bloqueados e a penhora de parte da remuneração do Agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, de modo que não se verifica desacerto na decisão recorrida.

Por outro lado, razão assiste ao Recorrente em sua insurgência acerca da determinação para que a constrição de 30% da remuneração seja depositada diretamente na conta da exequente, e não em juízo.

Isso porque, conquanto este Sodalício, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1026148-48.2023.8.11.0000, tenha confirmado a decisão que

desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Executada (Beach Shoes), determinando, por consequência, que a constrição alcance bens de propriedade de seus sócios, dentre eles o ora Agravante, a matéria ainda se encontra
sub judice
, visto que contra o julgado fora interposto Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, ainda pendente de análise pela Vice-Presidência deste Sodalício.

Nesse cenário, como forma de resguardar o direito das partes e evitar o risco de irreversibilidade da medida, revela-se prudente que a constrição de 30% da remuneração do Agravante seja depositada em Juízo até a definição de sua inclusão no polo passivo da lide.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento apenas para determinar que a constrição de 30% da remuneração do Agravante seja depositada em Juízo, restando prejudicado os aclaratórios, visto que a matéria nele suscitada já foi abordada no julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025